Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. TERMOS DO CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO VALOR DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 300 do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. As questões controvertidas acerca do contrato verbal firmado entre as partes com a discussão da legitimidade ou não da cobrança operada pela agravada exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória.
3. Nos termos do artigo 300, § 1o do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.
4. O depósito em juízo do valor equivalente ao total da dívida torna desnecessária a manutenção da anotação do nome do autor no cadastro de restrição de crédito – SERASA.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.